Tribunal: CARF
Processo: 13603.900423/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.900423/2013-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.156 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
MANSER MANUTENCAO, SERVICOS E ENGENHARIA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2006
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO,
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO.
É ônus do contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito tributário,
conforme dispõe o artigo 170, do Código Tributário Nacional, mediante provas
suficientes para tanto, apresentadas no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Francisca
Elizabeth Barreto, Wilson Antonio de Souza Correa (suplente convocado(a)), Aniello Miranda
Aufiero Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Denise Madalena Green, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Wilson Antonio de Souza Correa, o conselheiro (a) Celso Jose Ferreira de
Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
1. Trata o presente processo de apreciação de compensação, declarada no PER/DComp
n° 00650.88022.110707.1.5.09-1940, transmitida em 11/07/2007, vinculada a crédito
relativo à Cofins - Não Cumulativa Exportação, atinente 4° Trim. de 2006, no valor de
R$ 160.746,87.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.900423/2013-15
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.156 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900423/2013-15

2. Por meio do Despacho Decisório – DD – n° 048869759, emitido eletronicamente em
04/04/2013 (fl. 5), a Autoridade Tributária informa o seguinte:

3. Cientificada em 17/04/2013 (A.R. de fl. 9), a Contribuinte ingressou, em 15/05/2013,
com a Manifestação de Inconformidade de fl. 10, na qual alega, pura e simplesmente,
que:
“... encontramos divergências do que foi demonstrado pela receita com as DACON'S
informadas como créditos de 11/2006 e 12/2006 apurado sem importações não
computados pela receita segue em anexo cópias das DACON'S, créditos utilizado por
desconto lançado no demonstrativo da Receita R$ 44.896,36 não confere com valores
indicados nas DACON'S de 01/2007 e 02/2007.”
Diante do fato ocorrido solicitamos que seja feita a revisão das informações
acima.”
(g.n.)
4. É o relatório.

A 17a Turma da DRJ/RJO, mediante o acórdão no 12-118.521, em 23 de julho de
2020, (e-fls. 128), , julgou improcedente a manifestação de inconformidade, pela ausência
probatória do crédito pleiteado.
A recorrente foi notificada em 21 de agosto de 2020 (e-fls. 135), e interpôs
Recurso Voluntário em 18 de setembro de 2020 (e-fls. 136), no qual afirma em síntese que há
substância probatória nos autos hábil a comprovar a diferença de valores que gerou a não
homologação, por inexistência de saldo de crédito suficiente, especificamente em relação aos
dacons de janeiro e fevereiro de 2007.
O recorrente não juntou apenas Dacon e DCTF em sede de Manifestação de
Inconformidade, e nenhum documento sede de Recurso Voluntário.
É o relatório.

Voto
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.156 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900423/2013-15

Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
A controvérsia cinge-se, basicamente, no direito ao crédito pleiteado pelo
contribuinte, em relação à COFINS não-cumulativa - Exportação, tendo em vista que afirma que
houve, supostamente, um desencontro de informações contidas nas declarações face à declaração
de compensação.
A decisão de primeira instância manteve o despacho decisório, considerando que
o contribuinte não juntou documentos probatórios em sede de manifestação de conformidade,
apenas Dacon e DCTF.
Sem delongas, entendo pelo mesmo resultado da decisão de primeira
instância – inexistência do direito ao crédito, face à insuficiência do conjunto probatório.
Em que pese a jurisprudência deste Tribunal Administrativo ser pacífica em
relação à desnecessidade de retificação do documento fiscal ou ainda a consideração do
documento retificador após despacho decisório para análise do crédito em primeira instância,
deve o contribuinte, se alegado equívoco no preenchimento de tais declarações, comprovar o
equívoco, através de documentos hábeis para tanto.
Destaco que o direito creditório – e tal entendimento embasa a afirmativa
supracitada, nasce do pagamento indevido ou a maior, e não da declaração na respectiva
obrigação acessória.
Veja, o direito à restituição do pagamento a maior ou indevido do tributo –
indébito tributário, pelo contribuinte, é originado nas expressas disposições dos artigos 165 e
168, do Código Tributário Nacional – da lei:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Nota-se que o pagamento a maior ou indevido em cotejo ao que deveria ter sido
pago pelo contribuinte, deve ser demonstrado com base na legislação aplicável em lançamentos
por homologação.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.156 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900423/2013-15

Nesse sentido, para se constatar a veracidade do suposto equívoco alegado pelo
recorrente, é imprescindível a existência de forte dilação probatória – especificamente contábil e
fiscal, quanto ao crédito – ou seja, a comprovação da diferença do valor efetivamente pago a
maior em relação àquele valor devido, para que se demonstre o pagamento, a base de cálculo
utilizada, dentre outros fatores que compõem a conjuntura do crédito tributário pleiteado.
Observa-se o disposto no artigo 147, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional,
que permite respectiva demonstração:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
E, cabe ao contribuinte tal ônus, conforme determina o artigo 373, do Código de
Processo Civil, de modo a garantir à fiscalização que o valor requerido – mediante PERDCOMP,
seja a título de restituição ou de compensação, é verdadeiramente devido.
Atendido no primeiro momento a demonstração do equívoco cometido e alegado
pelo contribuinte sob a guarida do ônus da produção das provas e seu cotejo necessário no
processo administrativo fiscal, em seguida é necessário analisar se os documentos são suficientes
ao cumprimento dos requisitos dispostos no artigo 170, do Código Tributário Nacional, ou seja,
a comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
O direito do contribuinte, aqui, apoia-se no conjunto probatório do presente
processo administrativo, que é evidentemente inexistente.
E, como dito logo acima, para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo
170, do Código Tributário Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a
“determinação da quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve
a análise da fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser
realizada com base nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
No caso concreto, o contribuinte junta apenas documentos fiscais, e não contábeis,
tão menos não junta qualquer documento em sede de Recurso Voluntário, sem qualquer respaldo
comprobatório da efetiva existência do crédito pleiteado.
Logo, conclui-se que, se não há documentos para tanto, não há que se sustentar o
direito de compensação pleiteado, visto que não comprovado o equívoco.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.156 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.900423/2013-15

Mariel Orsi Gameiro

Fl. 161
DF CARF MF
Original